Tribunal: TJES
Processo: 0001914-18.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001914-18.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: MARCELO PAULINO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001914-18.
2019
.8.08.00
08

A
P
TE
:

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APTE
:
MARCELO PAULINO DO NASCIMENTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUDITOR FISCAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI Nº493/2013. RECURSO DO ENTE MUNICIPAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I
–
Recurso de Município de Barra de São Francisco. Validamente instado a se manifestar, permaneceu silente o recorrente. Protocolo do recurso fora prazo permitido na legislação processual. Preliminar acolhida.

II – A
Lei nº 076/1993,
alterada pela nº 493/2013,
do Município de Barra de São Francisco dispõe sobre a
gratificação
de produtividade
em favor dos auditores fiscais
.

II
I
– A incorporação da gratificação de produtividade é devida aos auditores fiscais do Município de Barra de São Francisco em conformidade com o artigo 98, XVI da Lei Orgânica Municipal.

I
V
–
Remessa necessária improcedente
.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os autos, acórdão os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, não conhecer do recurso voluntário por intempestividade e julgar improcedente a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001914-18.
2019
.8.08.00
08

A
P
TE
:

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APTE
:
MARCELO PAULINO DO NASCIMENTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que
acolheu os pedidos formulados na exordial quanto
a incorporação de gratificação de produtividade com fundamento na Lei Municipal nº 076/1993
.

Antes, devemos nos ater à tempestividade do recurso voluntário apresentado pelo Município de Barra de São Francisco.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

A sentença fora publicada e, em seguida, determinou o juízo que fosse realizada carga programada ao ente municipal, conforme Ato Normativo Conjunto TJES nº 14/2016.

Desse modo, disponibilizada a intimação em 24/04/2022, considerada publicada em 27/04/2022, o termo inicial do prazo recursal se deu em 28/04/2022, findando-se em 08/06/2022.

O recurso fora protocolado em 30/06/2012, revelando sua intempestividade.

Em conclusão, não conheço do recurso interposto pelo Município de Barra de São Francisco.

REMESSA NECESSÁRIA

O pedido formulado na exordial refere-se a incorporação de gratificação de servidor público ocupante de cargo de auditor fiscal do Município de Barra de São Francisco, com fundamento na Lei nº 076/1993, alterada pela nº 493/2013.

Sobre o assunto este e. Tribunal já examinou casos similares onde restou concluído que a referida gratificação tem natureza de vencimento e que pode ser incorporada para todos os efeitos legais, inclusive aos proventos de aposentadoria dos auditores fiscais. Destaco:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE AOS VENCIMENTOS E PROVENTOS DE APOSENTADORIA POSSIBILIDADE VERBA PAGA EM RAZÃO DO EXERCÍCIOS DAS ATRIBUIÇÕES HABITUAIS DO CARDO DE AUDITOR-FISCAL - NATUREZA DE VENCIMENTO RECURSO PROVIDO. 1.
A gratificação de produtividade instituída pelas Leis n° 76/1993 e 493/2013, do Município de Barra de São Francisco, tem natureza de vencimento
, pois é devida em razão do exercício das atribuições habituais do cargo de Auditor-Fiscal e paga inclusive nos períodos de férias, afastamento por licenças e quando o servidor é designado para ocupar cargo de provimento em comissão, não estando condicionada à assunção de funções especiais, ao desempenho de atividades diferenciadas, nem ao exercício de serviços comuns em condições extraordinárias. 2. Em situações similares, enfrentando o tema das denominadas gratificações de produtividade devidas a servidores públicos, o Supremo Tribunal Federal decidiu que tais vantagens, quando devidas em razão do exercício normal das atividades inerentes ao cargo, possuem natureza de vencimento, ainda que pagas em valores variáveis. 3. O exame da jurisprudência deste Egrégio Tribunal e até mesmo dos Tribunais Superiores permite que se identifique casos em que o ente público fixa o vencimento padrão do cargo em valor aquém daquele que seria compatível com suas atribuições e, ao mesmo tempo, estabelece uma denominada vantagem pelo exercício normal das funções inerentes àquele cargo, com o propósito de complementar a remuneração do servidor. 4. Tal fórmula de fixação dos vencimentos, ao contrário de representar um privilégio ao servidor público, provoca, no mais das vezes, efeitos que lhes são danosos. Isso porque a lei que regula essas denominadas gratificações ou adicionais, embora estabeleça seu pagamento habitual como verdadeiro vencimento, exclui a possibilidade de que sobre elas incidam as vantagens pessoais ou que ela se incorporem aos proventos de aposentadoria. 5. Nessas hipóteses, os Tribunais não apenas reconhecem a legitimidade dessas parcelas remuneratórias denominadas por lei como adicionais ou gratificações, mas também reconhecem o direito a sua incorporação nos proventos de aposentadoria e que sobre elas incidam as vantagens pessoais. 6. Comprovado que a apelante exerce o cargo de Auditor-Fiscal desde 20/08/1999, bem como que sempre recebeu a gratificação de produtividade em razão do simples cumprimento das atribuições habituais do seu cargo, é reconhecido o direito de incorporá-la a seus vencimentos para todos os efeitos legais, inclusive aos proventos de aposentadoria. 7. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 008170057957, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA DE VENCIMENTO. DIREITO À INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA DE INCORPORAÇÃO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. VÍCIO FORMAL DA NORMA ORGÂNICA. NÃO COMPROVADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO TETO REMUNERATÓRIO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 0493/2013. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SUBTETOS ESTABELECIDOS PARA CADA ENTE FEDERATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Apesar das Leis Municipais nº 076/93 e 0473/13, que implementaram o adicional de produtividade para os auditores fiscais do Município de Barra de São Francisco, darem à referida verba as nomenclaturas de gratificação e adicional, elas foram criadas, na verdade, para reajustar os vencimentos deste grupo de servidores municipais, uma vez que não foram estabelecidos critérios específicos para a concessão da verba e o desempenho dos servidores serve apenas para fins de valoração da quantia a ser recebida, e não para sua concessão. Precedentes do TJES. 2) Uma rápida leitura do Anexo VI da legislação de regência demonstra que, ao menos para os Auditores Fiscais, o pagamento do Adicional de Produtividade não está condicionado a nenhum pressuposto fático específico ou condição especial de trabalho, se não apenas ao desempenho normal e ordinário das funções inerentes ao cargo, como a simples execução de serviço interno limitado à jornada de trabalho ou a notificação de contribuinte de caráter físico ou jurídico inscritos em dívida ativa e/ou por descumprimento de parcelamentos firmados. 3) Mesmo as vantagens de natureza propter laborem são também passíveis de incorporação especificamente nas hipóteses de expressa previsão legal, por mera liberalidade do legislador. 4) A Lei Orgânica do Município de Barra de São Francisco, no inciso XVI do art. 98, prevê expressamente a incorporação de quaisquer gratificações, desde que recebidas por oito anos ininterruptos. 5) Considerando a ausência de quaisquer elementos que comprovem o alegado vício formal, mantêm-se hígida a presunção de validade da norma. 6) O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 424.053/SP, firmou o entendimento no sentido da constitucionalidade da instituição pelos entes federativos de tetos remuneratórios por Poder, desde que inferiores aos subsídios de Ministro do STF. 7) Recurso parcialmente provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, dar parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença, a fim de conceder parcialmente a ordem, reconhecendo o direito à incorporação do adicional de produtividade aos vencimentos do recorrente. Vitória, 11 de setembro de 2018 DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR (TJ-ES - APL: 00003158320158080008, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 11/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2018).

Com isso, examinando a documentação acostada aos autos, resta comprovada a ocupação do cargo efetivo de auditor fiscal pelo demandante desde 1998, bem como a percepção da gratificação por mais de 18 anos consecutivos e de forma ininterrupta, o que reflete no direito a sua incorporação, conforme delimita o artigo 98, XVI da Lei Orgânica de Barra de São Francisco
1
.

Em conclusão, o juízo, ao verificar o cumprimento dos requisitos delimitados na legislação de regência, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, o que se revela em consonância com os precedentes destacados deste Tribunal de Justiça.

Por todo o exposto, não conheço do recurso interposto pelo Município de Barra de São Francisco, em razão de sua intempestividade.

Conheço da remessa necessária e julgo-a improcedente.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Art. 98. 0 Município estabelecerá em Lei o regime jurídico de seus servidores, atendendo às disposições e aos direitos que
lhes
são aplicáveis pela Constituição Federal, dentro as quais os concernentes a: [...] XVI - serão incorporados aos vencimentos: quebra de caixa do tesoureiro, e todas as gratificações percebidas, se, num ou outro caso, o servidor efetivo haver recebido
por
08 (oito) anos ininterruptos; Parágrafo Único - A incorporação dar-se-á mediante,
requerimento
do servidor, tomando-se por base a média dos últimos 12 (doze) meses da gratificação percebida.. (Nova redação dada pela Emenda nº 002 de 02/09/2011)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA NÃO CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO, JULGANDO IMPROCEDENTE A REMESSA NECESSÁRIA.